Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-44.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-44.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GISLAINE NUNES DIAS - CPF: 052.822.111-65 (APELADO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE –

REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, o qual deverá ter o valor do refaturamento do consumo do mês em discussão apurado pela média aritmética dos últimos 06 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em valor excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000364-44.2020.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

GISLAINE NUNES DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Tutela de Urgência em Caráter Antecedente,
ajuizada por
GISLAINE NUNES DIAS,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para revisar as faturas dos meses de outubro/2019 a janeiro/2020, tomando por base o consumo médio mensal do autor nos 06 (seis) meses anteriores a outubro/2019, tornando definitiva a decisão de tutela de urgência (ID

122539959), conforme sentença de ID 122540045.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do primeiro corte de energia ocorrido em 13 de fevereiro de 2020 e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% sobre o proveito econômico, conforme preceitua o CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID 122540461) que não há qualquer irregularidade no valor cobrado nas faturas impugnadas (meses de outubro/2019 a janeiro/2020), pois agiu dentro do estrito cumprimento de seu dever, registrando o consumo que efetivamente foi confirmado pela leitura constante no equipamento de medição instalado na unidade.

Aduz que o mesmo fora obtido oriundo do consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isentada do pagamento da respectiva fatura, bem como que a conta questionada se refere a um dos meses mais quentes do ano, sem contar com o período de férias, no qual há mais pessoas na residência por mais tempo, fato este que pode aumentar o consumo de energia.

Argumenta que existem fatores ensejadores ao aumento do consumo, de maneira que é necessária a atenção redobrada ao consumo de determinados aparelhos, além de períodos do ano, que sofrem aumento abrupto na fatura de energia elétrica, devido às altas temperaturas - reajuste tarifário de acordo com a bandeira vigente no período.

Defende a inexistência de danos morais, pois a cobrança foi devida, sem qualquer má-fé. Caso haja entendimento diverso, requer a redução do
quantum
indenizatório, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal; os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil; o artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90 e requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente, a redução do valor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 122540468).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000364-44.2020.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

GISLAINE NUNES DIAS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 122538491) que a parte autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 6/2711702-7, cuja residência é de moradia humilde, bem como é ocupada ocasionalmente pelo seu irmão, que trabalha na zona rural e retorna para cidade em alguns finais de semana.

Sustentou que nos meses de outubro/2019 a janeiro/2020 a requerida superfaturou o consumo de energia, conforme documentos anexos, razão pela qual buscou a via administrativa para resolver o problema, todavia, não obteve êxito,

não possuindo condições de arcar com os valores superfaturados injustamente, fato este que ocasionou o corte do fornecimento de energia no dia 13/02/2020, de forma ilegal.

Não concordando, ajuizou a presente ação, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré que restabeleça o fornecimento de serviços elétricos da sua unidade consumidora

no prazo de 12h (doze) horas o fornecimento dos serviços na unidade consumidora, bem como se abstenha de inscrever o nome da requerente nos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente demanda, lançados pela empresa reclamada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) - ID 122539959.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira,
julgou
procedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelada sustenta que as faturas dos meses de outubro/2019 a janeiro/2020, não refletem o seu real consumo de energia elétrica, uma vez até o mês de setembro/2019 o consumo oscilava entre 0 (zero) a 170 (cento e setenta).

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de consumo apresentado nas contas de energia nos ID 122539954 e

122539955, que há de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses de outubro/2019 a janeiro/2020, foram totalmente desproporcionais ao dos outros períodos. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores, é de 50 a 170 kwh, por outro lado, nos meses em discussão (outubro/2019 a janeiro/2020) fora registrado o consumo de 270 kwh; 635 kwh; 728 kwh; 458 kwh, respectivamente, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores.

No presente, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia à apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, porém, sequer fora realizada a perícia técnica.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

Deveras, em razão da hipossuficiência da apelada, a qual se encontra em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, era ônus da ora apelante comprovar que houve o consumo faturado, conforme dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o que não ocorreu de forma efetiva.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade consumidora, bem como a verificação do medidor de energia, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas dos meses de outubro/2019 a janeiro/2020, devendo ser observada a média de consumo da parte autora nos últimos seis meses.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.”

(N.U 100509663.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO
- RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 101722566.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n.)

Assim, deve ser mantida a sentença singular que determinado o refaturamento pela média das faturas anteriores.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, somada à efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, atingiu a parte autora/apelada, a qual ficou impedida de utilizar os serviços de energia, considerados de natureza essencial, demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Extrai-se dos autos, que na decisão de ID 122539959, datada de 18/02/2020, foi deferido o pedido de tutela de urgência que determinou que a concessionária/apelante restabelecesse o fornecimento de serviços elétricos da UC no 6/2711702-7, em razão das faturas objeto da lide, no prazo de 12 (doze) horas, porém,
conforme
ID 122539975, a concessionária de energia, descumpriu a tutela de urgência, interrompendo novamente o fornecimento de energia em 13/03/2020.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto
,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como que a fatura dos meses de outubro/2019 a janeiro/2020 seja apurada pela média do consumo dos 06 (seis) últimos meses, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022